Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-15.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-15.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLODOMAR BEGNINI - CPF: 522.788.591-53 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1014956-15.2019.8.11.0015
–
Sinop
.

Apelante:
Banco Bradesco S.A

Apelad
o
:
Clodomar Begnini

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÉBITO INEXISTENTE

– INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1014956-15.2019.8.11.0015
–
Sinop
.

Apelante:
Banco Bradesco S.A

Apelad
o
:
Clodomar Begnini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Clodomar Begnini
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
determinando
que o banco proceda à baixa definitiva da restrição, conden
ando

a
o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em síntese, que o dano moral deve ser afastado, tendo em vista que não restou comprovado nos autos ou, alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do
quantum
fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
201801227
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10 de abril

de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1014956-15.2019.8.11.0015
–
Sinop
.

Apelante:
Banco Bradesco S.A

Apelad
o
:
Clodomar Begnini

V O T O

Cinge-se dos autos que
Clodomar Begnini
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que obteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco
por dívida que possuía junto ao Banco HSBC, a qual, já havia quitado através de acordo. Com o intuito de comprovar suas alegações, carreou aos autos as cópias, tanto do acordo, quanto dos alvarás de quitação (ids. 201801152, 201801154, 201801150 e 201801151), que datam de período anterior ao da negativação
,
o que ampara sua tese de que a inscrição no cadastro de inadimplentes se deu de forma indevida.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito discutido e arbitrar o pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que o constrangimento alegado pelo apelado por si só, não é suficitente a ensejar a condenação, não tendo comprovado a ocorrência do dano moral
, de modo que, pleiteia o afastamento da condenação. Alternativamente,
requer a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem. Compulsando os autos, é possível observar que o banco apelante não logrou êxito comprovar a exigibilidade do débito, limitando-se em sede de contestação, a alegar que a situação narrada pelo apelado se trata de mero dissabor, deixando de trazer qualquer documento ou prova que refute os documentos que acompanham a petição inicial, quais sejam, as cópias da minuta do acordo e dos alvarás de quitação.

Assim, não tendo o réu trazido nenhum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, resta claro que a negativação do nome do apelado se deu de forma indevida, o que, por si só, já é situação apta a gerar o dever de indenizar.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao analisar a questão,
in fine
:

“
Os documentos dos ids. 26863978 - Pág. 5/6, 26863982 e 26863965 demonstram que o acordo foi homologado e que o ora requerente cumpriu a sua parte no acordo, quitando a obrigação.

A propósito, os documentos dos ids. 26863963 - Pág. 4, 26863965 e 26863960 demonstram que a dívida encontrava-se quitada desde 18/09/2019 e que o débito foi inscrito no cadastro de inadimplentes em 14/10/2019.

Deste modo, evidencia-se que a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumido
r
”. (id.
201801221
)

Frente às provas carreadas à petição inicial, que comprovam a celebração dos acordos em 12.03.2019 (ids. 201801152 e 201801154), ou seja, em momento muito anterior à inscrição do apelado nos cadastros de inadimplentes que se deu em 14.10.2019 (id. 201800649), não resta dúvida quanto à ocorrência da negativação indevida, sendo imperiosa a condenação do banco à indenização pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral..
.”. (TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido. Confira alguns julgados deste Tribunal,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”

(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).
”

(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido
pelo apelado
, em razão do erro que cometeu.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,
10 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024